Tribunal: TJMT
Processo: 1022871-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022871-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), MARCELO PATRICK FERRARI - CPF: 017.518.281-74 (AGRAVANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DI
REITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRODUTOR RURAL.
PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM
A ALEGADA
INCAPACIDADE ECONÔMICA.
INDEFERIMENTO
MANTID
O. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em ação monitória, facultando o recolhimento das custas iniciais em seis parcelas mensais sob pena de extinção do feito.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz de seu quadro patrimonial, fiscal e financeiro atual.

III. Razões de decidir

3.A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

4.Os documentos fiscais e contábeis demonstram a titularidade de patrimônio vultoso, elevado faturamento anual, receitas expressivas e amortização significativa de dívidas em curto prazo, denotando capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência.

5.A decisão agravada, ao permitir o parcelamento das custas em seis vezes, harmoniza-se com o dever estatal de assegurar o acesso à justiça sem desvirtuar o instituto da gratuidade, não se mostrando desarrazoada nem ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte.

2.
O parcelamento das custas processuais deve observar os limites estabelecidos nas normas estaduais pertinentes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1017915-91.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j.
20.07.2025; TJMT, AI no 1010985-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Marcelo Patrick Ferrari contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
que,
em
Ação Monitória no 1003904-43.2025.8.11.0037, ajuizada em face de Indiana
Agri
Comércio e Exportação de
Cereais
,
indeferiu a gratuidade da justiça
e permitiu o recolhimento das custas com parcelamento em até seis vezes
. (Primeira Instância, Id.
197497531
).

O agravante sustenta que
comprovou sua hipossuficiência com documentação idônea, ressaltando que enfrenta grave crise financeira decorrente do inadimplemento da agravada, quebra de safra e condições climáticas adversas, possuindo despesas elevadas com a atividade rural e sustento familiar, de modo que o valor das custas, mesmo parcelado em seis vezes de R$ 16.332,83, inviabiliza o acesso à Justiça
. S
ustenta que dívidas e uso de cartão de crédito não indicam liquidez
. Requer a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso para concessão da gratuidade ou, alternativamente, o pagamento ao final
(Id.
299059869
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade de recolhimento das custas até o julgamento (Id.
299133873
).

O
agravado
não apresentou
contrarrazões. (Id.
306399897
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus à concessão de gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal, dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A análise das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física do agravante referentes aos anos-calendário 2022 (Exercício 2023) e 2023 (Exercício 2024), bem como a extensa relação de bens e
despesas
vinculadas à sua atividade rural, permite uma avaliação criteriosa da real capacidade financeira do postulante.

A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário 202
4
(Exercício 202
5
)
(Id.
299059878
)
demonstra a titularidade de patrimônio vultoso.
O acervo de bens e direitos, conforme os documentos apresentados, inclui um terreno no valor de R$ 3,6
milhões,
além de uma vasta quantidade de maquinário agrícola de alto valor (como tratores, colheitadeiras e pulverizadores)
,
cujo total de bens da atividade rural alcança R$ 31.116.164,00.
A
declaração de imposto de renda registra
, ainda, na
atividade rural da agravante uma receita bruta de R$ 19.262.477,60 e um resultado tributável de R$ 103.050,04, o que denota um faturamento expressivo, incompatível com a alegada hipossuficiência.

Constata-se também que o agravante, no ano de 2024, amortizou mais de R$ 26 milhões em dívidas de custeio da sua atividade rural, o que demonstra um robusto fluxo de caixa e alta capacidade de pagamento, independentemente do endividamento total. As declarações revelam uma grande quitação de empréstimos, com o valor de dívidas vinculadas à atividade rural caindo de R$ 29.236.164,00 em 31/12/2023
(Id.
299059882
, fls. 12)
para
R$ 3.0
83.006,
14 em 31/12/2024.
(Id.
299059878
, fls. 14)

Outrossim, o Juízo
,

ao analisar os extratos bancários, verificou a existência de elevados valores em faturas de cartão de crédito (R$ 80.758,45 em novembro/2024, por exemplo
– Id.
193997377
, primeira instância
), que, somados aos dados fiscais, indicam uma alta disponibilidade financeira para o adimplemento das custas processuais.

Assim, embora o agravante possa enfrentar dificuldades de liquidez, o vasto patrimônio, a alta capacidade de geração de receita e o expressivo lucro anual demonstram que ele possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, o que afasta a alegada hipossuficiência econômica.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A legislação processual estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo ao juiz indeferi-la apenas diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade. A existência de patrimônio significativo, incluindo áreas rurais próprias e arrendadas que totalizam mais de 700 hectares, bem como a demonstração de movimentação financeira milionária, revelam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência
. A mera alegação de que o patrimônio é imobilizado, sem liquidez imediata, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão de que os agravantes detêm condições financeiras para suportar os custos do processo, sobretudo diante da robusta estrutura produtiva e do acesso ao crédito. A inexistência de prova convincente acerca de comprometimento da subsistência familiar ou risco econômico real impede o reconhecimento da gratuidade da justiça
.
[...]
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada diante de elementos nos autos que revelem capacidade econômica. A propriedade de vasto patrimônio rural e a existência de movimentação financeira elevada são incompatíveis com a concessão do benefício da justiça gratuita.
o.(
N.U 1017915-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. ENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A concessão da gratuidade da justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e disciplinada nos
arts
. 98 a 102 do CPC, não possui caráter absoluto, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira por parte do requerente.
[...]
5. No caso, a declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio agravante demonstra patrimônio avaliado em R$ 2.524.950,18, incluindo participações societárias em cooperativas, veículos de elevado valor, maquinário agrícola de alto padrão e arrendamentos rurais, o que evidencia capacidade econômica incompatível com o estado de hipossuficiência.

6. O endividamento alegado, mesmo que expressivo, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica quando o montante se relaciona a financiamentos voltados à própria atividade produtiva rural, denotando capacidade de contratação e movimentação econômica considerável.

7. O parcelamento das custas processuais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, encontra limitação no § 7o do art. 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que estabelece o máximo de seis parcelas mensais e sucessivas, não havendo fundamento legal para a concessão de dez parcelas como pretendido pelo agravante.

8. A redução pela metade do valor das custas, nos termos do § 5o do art. 98 do CPC, constitui faculdade judicial condicionada à constatação de insuficiência parcial de recursos, hipótese não caracterizada nos autos, considerando o patrimônio declarado pelo próprio
agravante.Tese
de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. 2. O endividamento, por si só, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária, especialmente quando relacionado a financiamentos voltados à atividade produtiva. 3. O parcelamento das custas processuais deve observar os limites estabelecidos nas normas estaduais pertinentes."(N.U 1010985-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Além disso
,
a
decisão de primeira instância facultou o pagamento em 6 (seis) vezes, o que atende à necessidade de o agravante não ser impedido de acessar a justiça em razão das dificuldades de liquidez, sem desvirtuar o instituto da gratuidade.

Assim, ainda que se trate de produtor rural sujeito a oscilações de mercado, não se verifica, por ora, situação de efetiva incapacidade financeira que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

Ressalte-se
, por fim,
que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, caso sobrevenham fatos que comprovem a alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §1o, do CPC, podendo o benefício ser concedido, revogado ou modificado a qualquer tempo, mediante demonstração da real necessidade.

Portanto, d
iante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
a manutenção da decisão
que indeferiu

o pedido é a medida que se impõe.

Por oportuno, registro que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,

é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da
assistência
.
1

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de Agravo de instrumento
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025